Tribunal: TJDFT
Processo: 0746726-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra pronunciamento judicial exarado pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 73561956 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão pelo agravante movida em desfavor de Elisvani Paulina de Carvalho Alves, processo n. 0718571-02.2020.8.07.0003, determinou emenda à petição inicial para: a) regularizar a representação processual com a exibição de procuração atualizada, tendo em vista a expiração do prazo de validade da apesentada; b) juntar as condições gerais do contrato firmado pelas partes, registrada no 5o Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo com o n. 1.491.058; e c) comprovar a mora da devedora fiduciante por meio do comprovante de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço informado no contrato ou pessoalmente para a devedora se em localidade diversa ou, ainda, por protesto do título com fixação do prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em razões recursais (Id 20818562), o agravante sustenta inicialmente o cabimento do recurso com fundamento na previsão contida no art.1.015, I, do CPC contra decisão proferida em tutela provisória. Afirma estarem atendidos os requisitos para o processamento da ação de busca e apreensão, conforme a previsão do art. 3o, caput, do DL n. 911/1969, porque comprovou o inadimplemento obrigacional pela devedora fiduciante e a mora. Assinala, com fulcro no art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969, ter comprovado a mora mediante notificação extrajudicial remetida para o endereço indicado no contrato de mútuo, que retornou para o remetente com resultado negativo – não procurado -, mas assevera ser suficiente para atender à exigência legal no tocante à demonstração da mora. Ressalta o resultado negativo na entrega da notificação não significar ter o serviço postal negligenciado no desempenho do trabalho, senão a devedora não ter comparecido à unidade dos Correios para a retirada da correspondência, porquanto se trata de procedimento previsto na Lei n. 6.538/1978, que trata dos serviços postais e Portaria MCTIC n. 6.206/2015. Por esse motivo, argumenta a notificação extrajudicial não ter sido entregue no endereço indicado no contrato, porque cabia à devedora fiduciante, diante de comunicação recebida, comparecer à agência dos Correios para receber a correspondência para ela remetida. Salienta, com supedâneo nos princípios da boa-fé, da probidade e da lealdade processual, nos termos do art. 422 do CC, devem as partes informar o endereço no momento da realização do negócio jurídico e alteração posteriormente ocorrida até sua conclusão. Diz não pode ser prejudicado, porque a notificação somente não foi entregue no endereço indicado no contrato pela peculiaridade do serviço postal na localidade em que se insere o endereço indicado no contrato. Fala ter o i. juiz conferido interpretação diversa da que se obtém da dicção do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969. Brada ter atendido a exigência legal para a constituição da devedora fiduciante em mora. Frisa estarem atendidos os requisitos erigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para ser liminarmente deferida a busca e apreensão do veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20818564 e 20818565). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[1], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda a petição inicial. O i. juiz ordenou à parte autora, ora agravante, emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias. Do desatendimento à esta determinação poderá resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial, consoante a advertência contida na parte final do ato judicial fustigado, evidentemente fundamentado no art. 321[2] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[3] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para verificar a regularidade da representação processual, examinar as condições gerais do contrato de mútuo com a garantia da alienação fiduciária e conferir a constituição em mora da devedora fiduciante, antes de receber a petição inicial e deliberar sobre a liminar de busca e apreensão do veículo automotor, nos termos do art. 3o, caput[4] do DL n. 911/1969. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[5], para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante afirma o cabimento do agravo de instrumento com supedâneo no art. 1.015, I, do CPC, mediante a alegação de se tratar de tutela de urgência. Todavia, a liminar de busca e apreensão não foi apreciada. Portanto, sem a tomada de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ressalto, contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, caso venha a ser proferido, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[6]. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o art. 331, § 1o[7], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão de veículo automotor dado em garantia de alienação fiduciária em benefício do agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[8], c/c o art. 87, inc. III[9], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [4] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [7] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [8] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [9] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;